Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que imputou multa a responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Flávia Serra Galdino, ex-prefeita de Piancó, PB, contra o Acórdão 830/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante, ao Ministério do Turismo e ao procurador-chefe da Procuradoria da República na Paraíba.